Tribunal: TCU
Processo: 007.480/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5609/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.480/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Santos de Oliveira (XXX.519.594-XX); Deysianne Franca Matos Silva (XXX.332.294-XX); Emanuel Gomes Marques (XXX.563.854-XX); Francisco Silverio da Silva Junior (XXX.709.544-XX); Marcela Camelo Barros (XXX.690.934-XX); Mayara Romeiro Lins Beirouti (XXX.873.054-XX); Neila Nazare Coelho de Souza Menezes (XXX.044.045-XX); Priscila de Oliveira Romcy (XXX.255.623-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.